Tribunal: STM
Processo: 7000202-64.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000202-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
AGRAVADOS: JOSÉ OITICICA MOREIRA, FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA,
EDSON TERRA PIMENTA, ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, para manter
inalterada Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada
em desfavor do Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA, do Gen Div
ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA, do Gen Bda JOSÉ OITICICA MOREIRA e do Cel
EDSON TERRA PIMENTA, todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática dos
crimes descritos nos artigos 322 e 324 do Código Penal Militar, nos termos do art.
3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395, inciso II, do
Código de Processo Penal, na forma do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

AGRAVO INTERNO 7000202-64.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
AGRAVANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: Gen Ex FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA;
Gen Div ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA;
Gen Bda JOSÉ OITICICA MOREIRA; e
EDSON TERRA PIMENTA, Cel Ex.
ADVOGADOS: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e
ADVOGADOS: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA-CRIME.
REJEIÇÃO. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas
proferidas por integrantes de Tribunais pátrios.
II - Rejeição de Queixa-Crime apresentada sob alegação da prática, em
tese, dos delitos previstos nos artigos 322 e 324 do Código Penal Militar
(CPM), por parte de militares do Exército Brasileiro, no bojo de Sindicância
instaurada no Hospital Central do Exército (HCE).
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação
Penal Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso
em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar
de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo
privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, para confirmar a Decisão Monocrática que rejeitou a Queixa-
Crime formalizada em desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do Gen Div
Alexandre Falcão Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra Pimenta,
todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 322 e 324
do Código Penal Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar
e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela empresa Riparo Construções e Instalações
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, representada por seu sócio-gerente, José Francisco
de Almeida, contra Decisão deste Relator proferida na Petição 7000782-
31.2020.7.00.0000, que rejeitou a Queixa-Crime formalizada em desfavor do General de
Exército (Gen Ex) Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do General de Divisão (Gen Div)
Alexandre Falcão Corrêa, do General de Brigada (Gen Bda) José Moreira Oiticica e do Coronel
(Cel) Edson Terra Pimenta, todos do Exército Brasileiro, pela suposta prática dos crimes
descritos nos artigos 322 e 324 do Código Penal Militar - condescendência criminosa e
inobservância de lei, regulamento ou instrução, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código
de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

O Decisum foi assim ementado:

" EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
QUEIXA-CRIME.COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
SUPOSTAS CONDUTAS DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO PELO PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA MILITAR. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
I - Alegação da prática dos crimes descritos nos artigos 322 e 324 do Código
Penal Militar (CPM) por parte de militares do Exército Brasileiro, no bojo de
Sindicância instaurada no Hospital Central do Exército (HCE).
II - A tramitação da Notícia de Fato instaurada com vistas a apurar o mesmo
episódio cumpriu os estritos termos da Resolução 101, de 26.9.2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar.
III - A inércia do órgão ministerial trata-se de condição especial da Ação Penal
Privada Subsidiária da Pública que não restou configurada no caso em análise.
IV - O Procurador-Geral de Justiça Militar tem plena autonomia para deixar de
oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti traduz juízo privativo,
com a possibilidade de optar pelo arquivamento.
V - Rejeição da Queixa-Crime. Decisão monocrática."

Irresignada, a Defesa constituída da Riparo Ltda interpôs este Agravo Interno. Requer a
revisão da Decisão que rejeitou a Queixa-Crime, sob o argumento que há indícios da autoria
delitiva e prova da materialidade e, dessa forma, entende caber ao Ministério Público Militar
assumir a titularidade da Ação Penal, mediante ratificação ou retificação da peça acusatória.
Como não o fez, considera que tal peça restou "convalidada" e deve prosseguir a persecução
penal.

Aduz que a Decisão ora agravada contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF) na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 859.251/DF.

Ao final, requer que seja dado provimento a este Agravo Interno para recebimento da
Queixa-Crime em desfavor dos Agravados, por considerar evidenciada a presença de justa
causa, bem como a inércia do Parquet castrense.

Em 13.4.2020, mantive a Decisão Monocrática agravada, concedi Vista à douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar consoante o art. 118, § 1º, in fine, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), bem como determinei a intimação dos Agravados para

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
apresentarem Contrarrazões, caso assim desejassem.

O Agravado Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, representado pela Advocacia-Geral da União,
em manifestação, afirmou não estar presente neste caso o requisito essencial para
ajuizamento da Ação Penal Privada: inércia do Ministério Público. Assim, requer que seja
negado provimento ao Recurso, de modo a manter a Decisão proferida por este Relator.

Por meio do Ofício 1239-SeçProcAdm/AsseApAsJu/Cmdo 1ª RM, de 15.5.2020, o Agravado Cel
Edson Terra Pimenta informou não considerar necessária a apresentação de Contrarrazões a
este Agravo. O mesmo documento encaminhou as manifestações dos Agravados Gen Ex José
Sant'Ana Soares e Silva e Gen Bda José Oiticica Moreira.

O primeiro requer que este Agravo Interno seja julgado improcedente e a Decisão
Monocrática seja mantida integralmente, diante da inexistência de inércia do Ministério
Público, com a ressalva que as ações adotadas pelo Comando da 1ª Região Militar
cumpriram seu papel, mediante observância ao devido processo legal e conclui pela
inexistência de ilegalidade no processo administrativo na forma aventada pela Agravante. O
Agravado Gen Bda José Oiticica Moreira, por sua vez, encaminhou manifestação apresentada
nos autos da Petição 7000453-19.7.00.0000.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, em Contrarrazões, se
manifestou pelo desprovimento deste Agravo Interno, in verbis:

"[...]
10. Portanto, certo de que a opção devidamente motivada pelo
arquivamento não configura inércia do órgão de acusação e desautoriza,
assim, o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública, o
Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do agravo."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65

VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser
conhecido.

Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos e, pelo convencimento de seu
acerto, submeto este Agravo ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 118, § 2º do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Agravo Interno é o recurso cabível em face de Decisões Monocráticas proferidas em
Tribunais, tanto pelo Relator, como pelo Presidente da Corte. Na legislação processual
militar, o Agravo está disposto no art. 118 e seguintes do RISTM. Em que pese não previsto
nos Códigos de Processo Penal Comum e Militar, aplica-se, por analogia, o Código de
Processo Civil, onde está regulado a partir do art. 1.021.

Este Agravo foi interposto em face da Decisão Monocrática de minha lavra que rejeitou a
Queixa-Crime formalizada em desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do
Gen Div Alexandre Falcão Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra
Pimenta, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 322 e 324 do CPM, no bojo da
Sindicância instaurada mediante Portaria 139-Sind/E2/2015, de 5.8.2015, do Diretor do
Hospital Central do Exército, localizado no Rio de Janeiro-RJ, com vistas a apurar eventuais
contas a pagar pela União relativas a contratos para execução de obras celebrados entre a
Agravante e o referido nosocômio.

De início, cabe ressaltar que o cabeçalho da petição inicial do Recurso em análise faz
referência à "Petição 7000453-19.2019.7.00.0000", contudo, verifica-se tratar de mero erro
material, quando na verdade refere-se à Petição 7000782-31.2020.7.00.0000.

Na Decisão ora agravada, destaquei que no caso específico da Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública, a inércia do órgão ministerial reveste-se de condição especial da
ação. Ausente tal requisito, a Queixa deverá ser rejeitada.

Ao proceder à análise destes autos, verifica-se que os fatos narrados na Inicial da Petição
7000782-31.2019.7.00.0000 também foram apresentados pela ora Agravante em
Representação registrada como Notícia de Fato 115.2019.000266 na 5ª Procuradoria de
Justiça Militar no Rio de Janeiro-RJ, posteriormente encaminhada à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.

Valorados os elementos informativos constantes da aludida Notícia de Fato, o então
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cássio Miranda, optou pelo seu
arquivamento, conforme informado em manifestação daquela autoridade nos autos da
retrocitada Petição, in verbis:

"1. Trata-se de mais uma ação penal privada subsidiária da pública ajuizada
em 12 de abril de 2019 pela RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
LTDA., representada por seu sócio-gerente, JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA,
em desfavor do General-de-Divisão Médico ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA, do
General-de-Divisão FERNANDO SANT'ANA SOARES E SILVA, do General-de-
Brigada Médico JOSÉ OITICICA MOREIRA e do Coronel Intendente EDSON
TERRA PIMENTA pela suposta prática do delito previsto no art. 324 do CPM

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
"em relação a crimes praticados pelo Encarregado da Sindicância da Portaria
139 de 05 de agosto de 2015 Coronel R/1 Flávio Barbosa de Sousa no
processo, suprimindo provas produzidas pela Querelante, propiciando motivo
vinculante inválido para que a Autoridade Instauradora prolatasse solução
desfavorável para a Querelante" (p. 1 de 3-PET do Evento 1).
2. Também nesse caso, contudo, a matéria já foi apreciada pelo Ministério
Público Militar, como apontado na manifestação acostada nos Eventos 34 e
39.
3. A notícia de condutas em tese criminosas perpetradas pelos querelados no
episódio referente às supostas supressão e ocultação de documentos
apresentados pela RIPARO para instruir sua defesa na sindicância instaurada
pela Portaria 139, de 5 de agosto de 2015, do Diretor do HCE, foi objeto de
apreciação pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar nos autos da Notícia de
Fato 115.2019.000266, tendo sido arquivada em 12 de julho de 2019, nos
termos da decisão anexa (2-ANEXO, p. 87/89).
4. O presente feito, assim, resulta, como os demais, de um açodamento da
requerente, de antecipar-se ao pronunciamento do titular da ação penal
militar e de um desrespeito ao que já decidido pelo órgão de acusação, uma
vez que, mesmo depois de cientificada da decisão de arquivamento (2-
ANEXO, p. 91/92), a querelante continuou a peticionar ao Superior Tribunal
Militar (Eventos 6 e 7).
5. Havendo, assim, pronunciamento conclusivo do titular da ação penal militar
quanto à matéria objeto deste expediente, requer-se a rejeição da ação
ajuizada."

A Decisão do então Chefe do Parquet, de 12.7.2019, proferida nos autos da Notícia de Fato
115.2019.000266, restou assim ementada:

"NOTÍCIA DE FATO. HCE. SUPOSTO EXTRAVIO DE DOCUMENTOS POR
SINDICANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA POR
IMPERTINÊNCIA. FATO APURADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA SEM RELEVÂNCIA CRIMINAL.
ARQUIVAMENTO. Notícia de Fato instaurada a partir de representação a
respeito de suposto extravio de documentos apresentados por empresa no
interesse da instrução de sindicância para apuração de dano ao erário no
âmbito do Hospital Central do Exército. Fato apurado pela Administração
Militar. Decisão do sindicante de não juntar a documentação por considerá-la
impertinente. Impugnação de ato administrativo contrário aos interesses da
sindicada, sem relevância criminal. Arquivamento determinado pelo PGJM."

Ainda, ao se manifestar nestes autos, o douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte, assim dispôs:

"[...]
6. Conforme exaustivamente apontado nos autos da Petição 7000782-
31.2019.7.00.0000, seja nas razões de defesa do General-de-Divisão
ALEXANDRE FALCÃO CORRÊA (Evento 34 dos autos da Petição 7000782-
31.2019.7.00.0000), seja nos esclarecimentos prestados pelo General-de-
Divisão FERNANDO JOSÉ SANT'ANA SOARES E SILVA (Evento 39 dos autos da
Petição 7000782-31.2019.7.00.0000), seja na manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (Evento 42 dos autos da Petição 7000782-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
31.2019.7.00.0000), os fatos noticiados pela agravante já foram
apreciados pelo Ministério Público Militar na Notícia de Fato
115.2019.000266, que foi arquivada, e cuja cópia está acostada no
Evento 42, 2-ANEXO, dos autos da Petição 7000782-31.2019.7.00.0000.
7. Não o bastante, o eminente Ministro Relator, ao apreciar a matéria, o fez
deforma minuciosa, concluindo pela inexistência de inércia na atuação do
Ministério Público Militar, uma vez que, repita-se, o Parquet apreciou os
mesmos fatos ora trazidos ao conhecimento do STM pela agravante nos autos
da Notícia de Fato 115.2019.000266.
[...]
9. Não há dúvida de que a agravante, mais uma vez, porque não se
conforma como posicionamento ministerial, revisita os fatos que já foram
devidamente apreciados pelo órgão de acusação, o qual, como visto, se
pronunciou de forma fundamentada pelo arquivamento, e tenta atribuir a este
ramo ministerial conduta inerte frente aos fatos. Contudo, tal tentativa não se
sustenta por estar em em (sic) total descompasso com a legislação que rege a
atuação do Ministério Público, como muito bem ponderado pelo Ministro
Relator (Evento 44 dos autos da Petição 7000782-31.2019.7.00.0000).
10. Portanto, certo de que a opção devidamente motivada pelo
arquivamento não configura inércia do órgão de acusação e desautoriza,
assim, o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública, o
Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento do agravo."

Conforme desenvolvi na Decisão Monocrática atacada, no caso em análise o Parquet não só
apreciou o conteúdo da notitia criminis encaminhada pela Agravante àquela Instituição, mas,
também, adotou providência que lhe parecia cabível: promoveu o arquivamento da Notícia
de Fato por não vislumbrar relevância criminal à matéria. Tais elementos evidenciam a
inexistência de inércia na atuação do Ministério Público, pois, ao analisar a delatio criminis,
não identificou comportamento que lhe parecesse revestido de tipicidade penal ou que lhe
permitisse a formação da opinio delicti.

Cabe destacar que o dominus litis não está obrigado a promover o ajuizamento de Ação
Penal em decorrência de comunicação formal de delito que lhe tenha sido encaminhada. Isso
significa que o MPM, especialmente ao se tratar do Procurador-Geral de Justiça Militar, tem
plena autonomia para deixar de oferecer Denúncia, eis que a formação da opinio delicti
traduz juízo privativo, com a possibilidade de optar pelo arquivamento, tal como se deu no
caso em análise, ou pela realização de diligências investigatórias.

O verdadeiro titular da demanda judicial não ficou inerte, ao contrário do que afirmou a
Agravante, pois opinou pelo arquivamento do procedimento, visto que, na sua avaliação,
trata-se de matéria sem relevância criminal.

Logo, não cabe sequer o oferecimento da Queixa, eis que a Ação Penal Privada Subsidiária
da Pública é instrumento de que se utiliza o ofendido em caso de inércia do Parquet, o que
não ocorreu, como já consignado.

O arquivamento da Notícia de Fato registrada perante a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
não se trata de inércia, mas eloquente manifestação pela não configuração de crime. Em
minha Decisão relacionei jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do
tema, o que faço novamente:

"EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO
LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que
contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo
Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os
Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson
Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha
relatoria.
2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura
constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de
legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação
penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à
queixa, ajuizada em substituição à denúncia.
3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos
dos invocados tipos penais.
4. Agravo regimental desprovido". (STF. Inq 2.696-AgR/DF. Rel. Min. Carlos
Ayres Britto. Tribunal Pleno. Julgado em 19.12.2008).

" EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA ( CF, ART.
5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE
A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ( CF, ART. 129, I). CRIMES
MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE, QUANTO A ELES, DE
AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL
PRIVADA SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO
PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM NA ESFERA DE PODERES DO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA ( RTJ 57/155 - RTJ 69/6 - RTJ 73/1 -
RTJ 116/7 - RTJ 190/894 - RTJ 192/873-874, v. g.). FORMAÇÃO DA
"OPINIO DELICTI" NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU
CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA "NOTITIA CRIMINIS" AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO
PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO
DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO
ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPÚBLICA, QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO,
EM IGUAL SENTIDO, ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. [...]" (STF. Decisão na
Petição 4281. Rel. Min. Celso de Mello. DJe 153, de 14.8.2009).

Considero não restar presentes os requisitos desta particular e excepcional regra de
iniciativa da Ação Penal, por não ter se configurado a inércia do titular do direito de ação,
que proferiu Decisão com determinação de arquivamento da Notícia de Fato, mediante
conclusão de inexistência de indícios da prática de cometimento de crimes pelos militares
citados.

Por fim, no que se refere ao Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
referido na Inicial, existe distinção entre o caso vertente e o suposto paradigma apontado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/07/2020 11:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc90ec65
pela Agravante, estabelecido em circunstâncias diversas da que ora se apresenta, o que
inviabiliza sua aplicação.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento deste Agravo Interno, para
manter inalterada a Decisão que monocraticamente rejeitou a Queixa-Crime formalizada em
desfavor do Gen Ex Fernando José Sant'ana Soares e Silva, do Gen Div Alexandre Falcão
Corrêa, do Gen Bda José Moreira Oiticica e do Cel Edson Terra Pimenta, todos do Exército
Brasileiro, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 322 e 324 do Código Penal
Militar, nos termos do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar e do art. 395,
inciso II, do Código de Processo Penal.